Tribunal: TJDFT
Processo: 0701386-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2023-01-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SINDSAÚDE. DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. LIMITAÇÃO TEMPORAL. LEI No 8.688/93 E MP No 560/94. SOLUÇÃO DE CONTINUIDADE. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL.

1. Tratando-se de relação de trato sucessivo, a sentença coletiva que determinou a devolução de contribuições previdenciárias descontadas a maior com base no art. 9o, da Lei no 8.162/91, somente produz efeitos até a edição de norma jurídica posterior que modifique o fundo do direito. Assim, há de ser decotado o período relativo à vigência temporária da Lei No 8.688/93, bem como aquele posterior à produção dos efeitos da MP No 560/94, respeitada a anterioridade nonagesimal, disposições estas que são aplicáveis aos servidores distritais, consoante entendimento do excelso Supremo Tribunal Federal.

2. Sobre a incidência da anterioridade nonagesimal, em virtude da solução de continuidade entre as citadas normas jurídicas, há de se observar o que decidiu o e. STF por ocasião do julgamento da ADI no 1.135, no sentido da inconstitucionalidade da regra de vigência contida no art. 1o, da citada medida provisória, por ofender o disposto no art. 195, § 6o, da Constituição da República.

3. Agravo de instrumento parcialmente provido.